Tribunal: TJES
Processo: 5008011-95.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008011-95.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA HELENA FERREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008011-95.2023.8.08.0011
ORIGEM:
Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.
RECORRIDO:
MARIA HELENA FERREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, e declaro inexistente a relação jurídica que deu origem aos descontos no benefício da autora, objeto desta demanda, bem como condeno a ré a restituir à autora o valor de R$ 4.227,00 (quatro mil duzentos e vinte sete reais), já em dobro, a título de indenização por danos materiais, com juros de mora da citação e correção monetária da data de propositura da demanda. Condeno ainda a ré ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros da citação e correção monetária da data da sentença. Por oportuno, ratifico os termos da r. decisão que antecipou os efeitos da tutela.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE REQUER O AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REVELIA E, NO MÉRITO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL.
(3).
AFIRMA O BANCO REQUERIDO QUE A SITUAÇÃO DOS AUTOS NÃO ENSEJA A APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. SOBRE O PONTO, O ART. 20 DA LEI 9.099/95 É CLARO AO ESTABELECER QUE:
“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.
ASSIM SENDO, A DESPEITO DAS EXCEÇÕES DESCRITAS NO ARTIGO 319 DO CPC PARA O NÃO RECONHECIMENTO DA REVELIA, É NECESSÁRIO PONTUAR QUE A LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NO REFERIDO ARTIGO 20, ELEGE HIPÓTESE DIFERENCIADA PARA A PENALIDADE EM DESTAQUE, O QUE EVIDENCIA O TRATAMENTO SENSÍVEL DO LEGISLADOR AOS VETORES DO MICROSSISTEMA, NOTADAMENTE NO QUE SE REFERE À CONCENTRAÇÃO DOS ATOS EM AUDIÊNCIA E O PRINCÍPIO DA ORALIDADE, TORNANDO IMPRESCINDÍVEL A PRESENÇA E PARTICIPAÇÃO DAS PARTES NA AUDIÊNCIA. DAÍ, É FÁCIL CONCLUIR QUE, PELA ESPECIALIDADE DA NORMA EM ANÁLISE (LEI 9.099/95, ART. 20), NÃO É POSSÍVEL INVOCAR A APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL DE CARÁTER GERAL (CPC, ART. 319). FIXADA A PREMISSA DE DECRETAÇÃO DA REVELIA, O RECURSO DA PARTE REVEL DEVE LIMITAR-SE ÀS QUESTÕES DE DIREITO E DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. ISTO PORQUE, POR EXCLUSIVA OPÇÃO DA PRÓPRIA PARTE EM NÃO SE DEFENDER NO MOMENTO OPORTUNO, EIS QUE DELIBERADAMENTE AUSENTE À AUDIÊNCIA PARA A QUAL FOI ADEQUADAMENTE CITADA E INTIMADA, RESTOU OPERADA A PRECLUSÃO NO QUE SE REFERE À MATÉRIA FÁTICA.

(4).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
(5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)